Tribunal: TJMT
Processo: 0020097-53.2016.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020097-53.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALESSANDRO QUEIROZ PEREIRA - CPF: 061.277.871-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSANIL PEREIRA IBANEZ NABOR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 050.010.351-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO QUEIROZ PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 157, § 2º, II) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
REEXAME PROBATÓRIO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há falar em insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria dos delitos, consubstanciados na confissão do réu, palavra da vítima e demais provas, colhidas sob o crivo do contraditório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0020097-53.2016.8.11.0042

APELANTE: ALESSANDRO QUEIROZ PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Alessandro Queiroz Pereira
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, julgando procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Em suas razões, a Defensoria Pública pugna pelo reexame probatório, ante o princípio do duplo grau de jurisdição. Afirma que embora entenda pela inexistência de interesse recursal, não cabe a defesa técnica contrariar o direito à autodefesa. Por esse motivo, pretendo a revisão da condenação, com consequente absolvição do apelante (id. 166487916).

Contrarrazões pelo não provimento

do recurso defensivo (id. 166487919).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 171517696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO QUEIROZ PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a reanálise do quadro probatório dos autos, para que o apelante seja absolvido pelo crime de roubo majorado.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

[...] No dia 01/07/2016, por volta das 15h30min, na Rua Goiás, Bairro Novo Horizonte, nesta Capital, os denunciados ALESSANDRO e FÁBIO subtraíram – mediante violência e grave ameaça (simulando porte de arma) – um aparelho Samsung, cor cinza (avaliado indiretamente em R$ 500,00 – fls. 24) pertencente à vítima Rosanil Pereira Ibanez Nabor.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos a vítima caminhava em via pública quando foi abordado pelos denunciados em uma motocicleta. Na ocasião, simulando portar arma de fogo, os bandidos anunciaram o assalto e exigiram a entrega do aparelho celular, após deixaram o local.

A Polícia Militar foi acionada e, após diligências, logrou êxito em prender e encaminhar os denunciados à Unidade Policial.

Interrogado, os denunciados ALESSANDRO e FÁBIO confessaram a autoria delitiva. [...] (
sic
do id. 166487895).

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2016.202975 (id. 166487895 – pág. 06), Termo de Apreensão (id. 166487895 – pág. 22) e depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

O magistrado ao decidir pela condenação, analisou o conjunto probatório e assim consignou:

[...] Com referência à autoria, verifica-se que esta restou positivada na pessoa dos réus, haja vista que foram presos em flagrante logo após o cometimento do delito, em posse da res roubada.

Ao ser interrogado, o acusado Alessandro Queiroz apresentou a seguinte versão: “(...) Sim os fatos aconteceram; eu estava pilotando a moto que era minha; eu estava em casa e o Fábio me chamou para dar uma volta de moto e fui; lá na região do CPA três ele viu mulher, desceu de moto e tomou o celular dela; chegando na região do planalto a polícia pegou a gente e encontrou o celular; depois que ele pegou o celular, ele subiu na moto e saímos; dei fuga a ele; esse roubo não foi combinado anteriormente, mas depois do acontecido nós fugimos; quando ele desceu da moto ele pegou o celular do bolso da mulher; ele ainda foi para cima dele, mas ele colocou a mão na cintura fingindo estar armado, daí ela afastou; nunca fui preso antes; nunca peguei em uma arma estou arrependido.

Por sua vez, o réu Fábio Rocha, relatou: “(...) Sim, eu confessei, esse fato aconteceu, mais não tinha arma fogo; a vítima estava na faixa de pedestre mexendo com celular; eu que peguei o celular; nós estávamos em uma moto; depois que saímos mais na frente a polícia pegou nós não pelo roubo, mas por estar sem carteira; daí que anunciou no Ciosp o roubo e aí a gente confessou; o celular estava com nós; eu já tenho condenação; nós não descemos da moto, só passamos e peguei o celular; nós dois já estávamos ciente do que íamos fazer (...)

A vítima Rosanil Pereira Ibanez prestou as seguintes declarações: “(...) Estava indo a pé para o dentista com o celular no bolso; de repente um deles desceu da moto e já tirou o celular do meu bolso e passou na minha frente; eu disse para ele não fazer isso e ele disse que se eu reagisse eu iria morrer; fez menção de estar armado colocando a mão embaixo da camisa; eu apavorei, comecei a gritar, mas não havia ninguém na rua; ele mostrou algo sobre a blusa, mas não foi possível ver o que era; logo em seguida passou uma viatura e comuniquei o fato; uns quinze a vinte minutos depois a polícia conseguiu pegar eles o meu celular; foi muito rápido; eu reconheci eles; não sei qual dos dois desceu da moto, mas parecia que era menor do que estava pilotando; estavam de capacete; um estava de capacete roa, a moto bis era vermelha, meu celular foi recuperado com eles; não houve prejuízo.

Os réus confessaram a autoria delitiva. E a vítima reforçou a grave ameaças como também os reconheceu como sendo os autores do roubo. [...] (
sic
do id. 166487895).

Nesse contexto, considerando as provas obtidas ao longo de toda instrução, em especial a confissão judicial do apelante, aliada à apreensão do objeto roubado em sua posse e ao reconhecimento positivo da vítima, não há dúvida quanto à materialidade e autoria do fato, o que inviabiliza o pleito absolutório.

A propósito:

[...] Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório. [...] (Apelação n. 0003087-63.2019.8.11.0018, Relator Des.
Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020).

A dosimetria também não carece de nenhum ajuste.

A pena-base foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Ausente atenuantes ou agravantes, a pena provisória manteve-se inalterada.

Na terceira fase, incidiu a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II), na fração de 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Preserva-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

À vista de todo o exposto, voto
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023